Tribunal: TJMT
Processo: 1030441-63.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030441-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DA SILVA DUARTE - CPF: 026.507.191-76 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E FATURAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

2.
A reclamada comprovou a origem da obrigação através da juntada do
Termo de Adesão
devidamente assinado e faturas, os quais demonstra a relação jurídica e a exigibilidade da dívida discutida.

3.
Verossimilhança das alegações do reclamado mormente porque a assinatura constante no contrato é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial. Ademais, não houve impugnação específica quanto ao documento acostado pela parte recorrida.

4.
Sentença mantida.

5
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como a exigibilidade do débito.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando em suas razões a não comprovação da origem do débito cobrado.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, vislumbra-se que o banco recorrido se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos ao id. 96571476 a cópia do
Termo de adesão a Produtos e Serviços
, devidamente assinado e datado de 14/08/2014, bem como faturas com histórico de utilização e demonstrativos de pagamentos.

Em que pese o autor tenha recorrido da sentença
, este não impugnou especificamente o
Termo de adesão a Produtos e Serviços
acostado aos autos
. Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito, a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença de improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida em todos os seus termos.

Neste sentido, eis o entendimento desta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CONFISSÃO DE ADESÃO A PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO – NEGATIVA DE CONTA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA E AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA – JUNTADA DE PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE AR COMPROVANDO O ENVIO DO CARTÃO – AR DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PROMOVENTE – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – JUNTADA DE FATURAS COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva pelo que respondem independente de culpa pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo alegação pelo consumidor de que não possui conta bancária junto ao banco e de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, negando o recebimento do cartão de crédito e qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras.
A ficha-proposta juntada indica a abertura de conta com a respectiva numeração da conta corrente e agência, não tendo o promovente impugnado especificamente o documento.
Restando comprovado o envio do cartão por meio da juntada do AR devidamente assinado, bem como a utilização pelas faturas com discriminação de compras, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e, muito menos, em falha na prestação do serviço a ensejar o recebimento de indenização por dano moral, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida. Tendo havido notória alteração da verdade dos fatos, entendo que deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1002782-26.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) (g.n)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO PELA RECORRIDA ACOMPANHADO DE CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DIVERSO DO ACOSTADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. SEMELHANÇA DAS ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 405,52 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Propósito recursal para julgar improcedente o pedido de inexigibilidade do débito e a condenação por dano moral. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial de juros. O art. 373, II do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Juntada de contrato de termo de adesão e termo de retirada de “CARTÃO C&A VISA HÍBRIDO INTERNACIONAL DO BRADESCARD” assinado, acompanhado cópia do documento pessoal da recorrida (que não acompanha a inicial, diga-se de passagem, o que desnatura qualquer alegação de que “reproduzidos”).
A parte recorrida deixou de apresentar impugnação à contestação, bem como nas contrarrazões
não se insurge especificamente acerca da assinatura aposta
.

Ademais, verifica-se a semelhança em cotejo com a documentação dos autos, o que dispensa a necessidade de prova pericial. Premissas, aliadas à ausência de impugnação sobre o contrato assinado e ao conjunto probatório robusto, que forçam reconhecer que a existência da relação jurídica restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. (
N.U 1011645-58.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (g.n)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022